Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0725198-65.2019.8.07.0000 Agravante(s) : INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. Agravado(s) : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 13911469) formulado por INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. em face do indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Sustenta o requerente o desacerto da decisão ora hostilizada, porquanto a fórmula utilizada pelo exequente para o cálculo do valor devido a título de honorários sucumbenciais encontra-se equivocada, devendo-se suspender todo e qualquer ato executivo, especialmente o leilão judicial aprazado para fevereiro de 2020. Alega ter o exequente, em 2017, modificado a metodologia de cálculo da execução, apontando como devido a quantia de R$ 1.080.524,56 (um milhão, oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e seis centavos). Aduz a existência de erro nos cálculos, sendo o valor incontroverso, conforme perícia contábil acostada aos autos, R$ 39.179,85 (trinta e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Informa que a alienação do veículo penhorado prejudicará as atividades da empresa, haja vista ser imprescindível para o transporte dos alimentos para as aeronaves. Junta aos autos o depósito judicial da quantia incontroversa, com o escopo de ver suspenso o leilão judicial do veículo penhorado (ID 13911474). Nestes termos, pugna pela reconsideração do decisum que indeferiu o efeito suspensivo e a concessão da liminar vindicada a fim de suspender o leilão do veículo penhorado. É o breve relatório. Decido. Considerando o fato novo ora informado, qual seja, o depósito da quantia incontroversa, bem como a presença de perigo de dano iminente à agravante, haja vista ter sido a 1a hasta pública designada para o dia 03/02/2020 às 16h30, verifico presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. De fato, da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se uma grande discrepância entre o valor apontado como devido pelo exequente e a quantia tida como correta pelo agravante, corroborada pela perícia contábil. Neste contexto, havendo a possibilidade de os cálculos estarem equivocados, aliado à premente realização de leilão, faz-se necessária uma análise mais acurada da questão, revelando-se prudente a concessão do efeito suspensivo até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do exame do mérito. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a realização das hastas públicas designadas. Comunique-se com urgência o juízo agravado. Ouça-se a parte contrária. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator